Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No cumprimento de sentença de alimentos, a ausência de bens do devedor para fazer frente à dívida exequenda enseja o arquivamento provisório do processo, somente após a verificação dos requisitos previstos no art. 921, inciso III, e §§ 1o e 2o, do CPC.
2. Considerando que não foi extinto o cumprimento de sentença, efetuado o pagamento do débito ou fornecida garantia da obrigação executada, devem permanecer produzindo efeitos os atos constritivos deferidos em desfavor do apelado durante a fase executiva.
3. Apelo conhecido e provido.